Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018226-58.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: CLAUDIO VICTOR FREESZ, CLAUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ
AGRAVADA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CLAUDIO VICTOR FREESZ e CLAUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0041366-30.2011.8.11.0041, movida pela METAL DESIGN COMERCIO LTDA., em que se indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser em tese bem de família, ante a não comprovação de que o bem penhorado seja o único imóvel de propriedade dos executados (Id. no 55554456).
O Agravante sustenta que houve a comprovação por parte do executado Claudio Vitor Freesz acerca das certidões negativas dos cartório de registro de Imóveis da capital, de que o imóvel penhorado constitui bem de família, uma vez que não possui qualquer outro imóvel de sua propriedade.
Requer seja conhecido o presente Agravo, bem como, na forma como permite os artigos 1.015 e 1020 do CPC, seja liminarmente inaudita altera pars atribuído o efeito suspensivo ao previsto no artigo 1.019, inciso I, CPC, reformando a decisão do Juízo a quo, a fim de seja realizado a suspensão da ação de execução com relação ao imóvel penhorado até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja suspenso a penhora realizada no imóvel objeto de matricula n° 84.705 registrada no cartório do 6° Oficio de Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, haja vista trata-se de bem de família por ser o único bem de moradia dos agravantes, bem como por trata-se de bem financiado. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso (Id. no 55549493).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De proêmio, no que concerne à alegação de que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável, em análise detida dos autos, não vislumbro plausibilidade nas alegações do agravante, o que obsta o deferimento da liminar.
Com efeito, é cediço o disposto na Lei 8.009/90 que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelecendo em seu art. 1o que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável. Por sua vez, o art. 5o da referida Lei esclarece que somente será impenhorável o único imóvel da entidade familiar utilizado como moradia permanente. Nesse sentido, confira-se o inteiro teor dos dispositivos mencionados:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”
Em análise de cognição sumária, verifica-se que os Agravantes para fundamentar o seu pedido de desconstituição da penhora apresentaram certidões negativas expedidas dos cartórios do 2o e 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, e em sede recursal, apresentaram certidão expedida também do cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis, sendo necessário para tal reconhecimento a comprovação mediante certidões expedidas de todos os cartórios de registro imobiliários da capital.
Por conseguinte, por ora, os Agravante não se desincumbiram satisfatoriamente de seus encargos, deixando de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja a comprovação de tratar-se o imóvel penhorado de bem de família.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os Agravantes não lograram êxito em demonstrarem a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora